Tribunal: TJSP
Processo: 1001693-42.2019.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DEVOLUÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA DEPOSITÁRIA – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1 – Purgação da mora pelo devedor. Bem apreendido vendido pela instituição financeira. Responsabilidade do autor.
2 – De rigor a condenação da instituição financeira ao pagamento da multa equivalente 50%

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DEVOLUÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA DEPOSITÁRIA – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1 – Purgação da mora pelo devedor. Bem apreendido vendido pela instituição financeira. Responsabilidade do autor.
2 – De rigor a condenação da instituição financeira ao pagamento da multa equivalente 50% do valor originariamente financiado, devidamente atualizado, nos exatos termos do artigo 3o, § 6o, do Decreto– Lei 911/69 (com redação dada pela Lei no 10.931/04).
3 - Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
RECURSOS IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159662
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001693-42.2019.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante/apelado BANCO
PAN S/A, é apelada/apelante TANIA FARABELLO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001693-42.2019.8.26.0323 - VOTO 27677
APELAÇÃO CÍVEL No 1001693-42.2019.8.26.0323
APELANTES: BANCO PAN S/A e TANIA FARABELLO
APELADOS: os mesmos
COMARCA: Lorena
JUIZ SENTENCIANTE: Dr. Alexandro Conceição dos Santos.
(mlf)
EMENTA
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
BUSCA E APREENSÃO

PURGAÇÃO DA MORA
DEVOLUÇÃO DO BEM

IMPOSSIBILIDADE

RESPONSABILIDADE
DA
FINANCEIRA DEPOSITÁRIA SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO
DA CAUSALIDADE.
1 Purgação da mora pelo devedor. Bem apreendido vendido pela
instituição financeira. Responsabilidade do autor.
2 De rigor a condenação da instituição financeira ao pagamento
da multa equivalente 50% do valor originariamente financiado,
devidamente atualizado, nos exatos termos do artigo 3o, § 6o, do
Decreto Lei 911/69 (com redação dada pela Lei no 10.931/04).
3 - Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à
propositura da demanda ou à instauração de incidente processual
deve responder pelas despesas daí decorrentes.
RECURSOS IMPROVIDOS.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
166/167, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação, condenando a autora ao
pagamento da quantia equivalente ao valor de mercado (tabela FIPE) do veículo objeto da
ação, além do pagamento da multa de 50% do valor originalmente financiado. Determinou
que os valores fossem atualizados de acordo com a tabela prática de atualização dos
débitos judiciais do E. Tribunal de Justiça e incidência de juros moratórios desde a data da
venda do veículo (23/07/2019). Ante o princípio da causalidade, condenou a ré ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor atribuído à causa, observada a gratuidade concedida.
Entendeu o i. Magistrado de Primeira Instância que uma vez efetivada a
purgação da mora e ante a impossibilidade de devolução do bem pela instituição financeira,

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001693-42.2019.8.26.0323 - VOTO 27677
APELAÇÃO CÍVEL No 1001693-42.2019.8.26.0323
deveria responder pelos danos decorrentes da venda antecipada do bem.
Irresignadas, ambas as partes recorreram.
A autora alegou que, a purgação da mora deveria ter ocorrido de forma
integral, nos termos do entendimento firmado pelo E. STJ. Aduziu ainda, que não cabe a
condenação ao pagamento de multa, uma vez que agiu dentro do que dispõe a legislação.
Ressaltou que a mora não foi purgada no prazo legal, sendo legítima a venda do bem.
Impugnou a existência de dano ou da prática de ato de má-fé.
Em suas razões recursais a ré impugnou a condenação ao pagamento das
verbas de sucumbência.
Regularmente processados, vieram contrarrazões e os autos foram remetidos
a este E. Tribunal.
É o relatório.
Deferida a liminar de busca e apreensão, a ré compareceu em Juízo e efetuou
o depósito do valor cobrado na inicial (fls.122/123). O i. Magistrado de Primeiro Grau
declarou purgada a mora, uma vez que o valor depositado correspondia ao apresentado pela
autora às fls.100. Inobstante, pelo princípio da causalidade, determinou que a autora arcasse
com os honorários advocatícios estipulados em 10% do valor da causa, além das custas
processuais.
Determinada a devolução do veículo (fls.122/123), a instituição informou que
ele já tinha sido vendido (fls.153/155).
A ação foi julgada improcedente.
Deve ser anotado que, com a purga da mora responde o credor fiduciário pela
devolução do bem ou, subsidiariamente, pelo pagamento de uma indenização ao devedor,
ante a impossibilidade de restituição.
No caso dos autos, inobstante a insurgência da instituição autora, o fato que é

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001693-42.2019.8.26.0323 - VOTO 27677
APELAÇÃO CÍVEL No 1001693-42.2019.8.26.0323
houve a purgação da mora. Isso porque, dentro do prazo legal, a ré depositou o total
cobrado em planilha apresentada pela requerente, sendo determinado pelo r. Magistrado,
posteriormente, que a requerida arcasse com a verba honorária e custas processuais.
Declarada purgada a mora, a financeira foi intimada a restituir o veículo. Contudo, esta
informou que já tinha efetivado a venda.
Nessa hipótese, indubitavelmente, cabe impor-lhe a multa prevista pelo
artigo 3o, § 6o, do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada pela Lei no 10.931/04 dada a
impossibilidade física de devolução.
E, conforme consta nesse dispositivo legal:
“§ 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e
apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do
devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado,
devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.
§ 7o A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor
fiduciário por perdas e danos”.
Logo, como o bem apreendido na ação de busca e apreensão não pode ser
devolvido ao réu, cabe a esse o direito de receber a multa aludida no dispositivo legal
supracitado.
Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Corte:
“APELAÇÃO COM REVISÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E
RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS
E DANOS E TUTELA ANTECIPADA. VENDA DO BEM MESMO DEPOIS DE
PURGADA A MORA. RESCISÃO DO CONTRATO, COM DEVOLUÇÃO DAS
QUANTIAS PAGAS
MAIS
A
MULTA
DE
50%
DO
VALOR
DO FINANCIAMENTO.
POSSIBILIDADE.
RECURSO NESTA
PARTE
PROVIDO. O banco tinha ciência do depósito realizado nos autos, mas preferiu
correr o risco de vender o bem. Assim, a instituição financeira agiu de maneira
açodada ao alienar o veículo apreendido. É certo que entendia que o depósito
apenas das parcelas vencidas não tinha o condão de purgar a mora, mas,
como já dito no julgamento do Agravo de Instrumento, essa tese vem

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001693-42.2019.8.26.0323 - VOTO 27677
APELAÇÃO CÍVEL No 1001693-42.2019.8.26.0323
sendo reiteradamente rechaçada pelo Tribunal, no sentido de que a purga da
mora se realiza com o depósito das parcelas em atraso. Em razão do
acontecido nos presentes autos, não resta alternativa senão a rescisão do
contrato, mas por culpa da instituição financeira. Deste modo, o autor deve
ser ressarcido dos valores despendidos no pagamento das prestações
avençadas e efetivamente pagas, mais a multa equivalente a cinquenta por
cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, a teor do
disposto no § 6o, do art. 3o, do Decreto-lei911/69.” grifos nossos. (Apelação
com Revisão no 0016411-59.2011.8.26.0576, Rel. Des. Adilson de Araújo, J.
em 16/10/2012).
Também não prospera o recurso interposto pela requerida.
Pelo princípio da causalidade, as verbas de sucumbência são imputáveis a
quem deu causa à propositura da demanda.
No caso em estudo, a presente ação foi interposta em decorrência do atraso no
pagamento das parcelas do financiamento.
Patente que a ré deu causa à propositura da ação, uma vez que quando da
protocolização da petição inicial, ainda não tinha o quitado o débito em atraso.
Neste sentido, já se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MILITAR.
TRANSFERÊNCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PERDA DO OBJETO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE QUE DEU CAUSA À DEMANDA.
1. Conforme entendimento perfilhado por esta Corte, caso haja extinção
da ação por reconhecimento do pedido, os honorários de sucumbência
serão imputados à parte que deu causa à instauração da lide, na forma do
art. 26 do CPC.
2. Recurso especial não provido. (REsp 1245299 RJ 2011/0069383-0, T2 -
SEGUNDA TURMA, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 26/04/2011,
DJe 05/05/2011 grifamos).
Logo, inobstante a improcedência da ação em decorrência da purgação da
mora, patente que a ré deu causa à propositura da ação, devendo arcar com as verbas de
sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001693-42.2019.8.26.0323 - VOTO 27677
APELAÇÃO CÍVEL No 1001693-42.2019.8.26.0323
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
Nos termos do artigo 85, § 11o do CPC, passo a majorar a verba honorária
fixada em prol do advogado da autora para 12% sobre o valor atribuído à causa.
Ainda, nos mesmos termos do dispositivo legal acima mencionado, fixo
os honorários na fase recursal, em favor do advogado da ré, em 10% do valor da
causa.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora